Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA.PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DANO MATERIAL. PARÍCIA JUDICIAL. CARACTERIZADO. DANO MORAL. INAPICABILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Banco do Brasil a restituir valores não creditados corretamente em conta vinculada ao PASEP. Apelação adesiva que requer condenação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na administração das contas individuais do PASEP; e (ii) cabimento de danos materiais e morais decorrente de possíveis falhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão das contas do PASEP. 4. O mesmo precedente fixou que o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento é de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. 5. No caso concreto, ficou demonstrado, por meio de perícia judicial, que a parte autora faz jus ao ressarcimento de R$ 326,40, sem que houvesse fundamento para a condenação por danos morais.
6. Diante da ausência de prova de que os danos verificados extrapolaram a esfera meramente patrimonial, atingindo atributos da personalidade do lesada, incabível a condenação a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO 7. Apelações conhecidas e desprovidas.